Tribunal: STF
Processo: HC 201429
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DELITO PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DAS INSTALAÇÕES MILITARES E SEM CONEXÃO COM A ATIVIDADE CASTRENSE. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2.  A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente instaura a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Precedentes.



    3. Hipótese em que paciente e vítima militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais – ou seja, a condição de militar ostentada pelo paciente e pela vítima era o único liame existente com a Polícia Militar. 



    4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.